Tribunal: TJBA
Processo: 8014358-93.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014358-93.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RENAN COSTA FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
DOUGLAS RIOS MAIA PEREIRA, LEANDRO MORAIS CERQUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PASEP. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, a pretensão de ressarcimento por desfalques ou ausência de correção monetária em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é a data em que o titular tem ciência inequívoca do dano.

2. Inexistindo nos autos prova segura de que o autor teve ciência do alegado prejuízo há mais de dez anos antes do ajuizamento da ação, não se configura a prescrição.

3. Aplicação do princípio do
in dubio pro actione
. Reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito na origem.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8014358-93.2025.8.05.0080, sendo apelante
RENAN COSTA FERREIRA DA SILVA
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25